Tribunal: TJBA
Processo: 8000605-88.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000605-88.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARLENE PEREIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, DENISE DA MATA LULA, DEYZIANE GOMES SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85/STJ. REVELIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Jussiape/BA contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública municipal (professora), condenando o ente público ao pagamento de gratificações por tempo de serviço (quinquênio) previstas no art. 39 da Lei Municipal nº 08/2015, referente ao período de fevereiro de 2013 a dezembro de 2016. O Município foi citado mas não contestou, configurando-se a revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu prescrição quinquenal das verbas pleiteadas com base no Decreto nº 20.910/32; (ii) analisar o direito da servidora ao recebimento do adicional por tempo de serviço (quinquênio) previsto na legislação municipal; e (iii) avaliar a caracterização de litigância de má-fé nas razões recursais apresentadas pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85/STJ, atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Como a ação foi ajuizada em 11/05/2018, a prescrição alcança somente as parcelas vencidas antes de 11/05/2013, estando as parcelas posteriores resguardadas do manto prescricional.

4.
O direito ao adicional por tempo de serviço (quinquênio) está expressamente previsto no art. 39 da Lei Municipal nº 08/2015, constituindo direito incorporado ao patrimônio do servidor público. A autora comprovou ser servidora concursada, e o Município não demonstrou o pagamento das verbas devidas.

5.
A revelia, configurada pela ausência de contestação, acarreta presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, não afastada por prova robusta em contrário.

6.
As razões recursais apresentam argumentação genérica, contraditória e manifestamente protelatória, caracterizando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
RECURSO DESPROVIDO. Majoração dos honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor da condenação. Condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 1% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

1.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, quando não negado o próprio direito reclamado.

2.
O adicional por tempo de serviço previsto em lei municipal constitui direito incorporado ao patrimônio do servidor público, sendo devida sua concessão aos servidores que comprovem os requisitos legais.

3.
A interposição de recurso com argumentação evasiva, contraditória e sem embasamento legal caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, § 1º, 344, 355, I, 373, II, 80, VII, 81, 85, § 11º e 1.026, § 2º; Decreto nº 20.910/32; Lei Municipal nº 08/2015, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000605-88.2018.8.05.0153
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE JUSSIAPE
e como apelada
MARLENE PEREIRA DE CARVALHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.